Tribunal: TJES
Processo: 0006235-73.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006235-73.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por contribuinte contra acórdão que, em sede de apelação, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, definido como o valor efetivamente pago em programa de parcelamento fiscal. O Estado alega omissão e contradição, defendendo a aplicação do valor da causa. O contribuinte aponta erro material por suposta violação a precedente, ocorrência de
reformatio in pejus
e obscuridade no dispositivo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a utilização do valor pago em parcelamento fiscal como base de cálculo dos honorários, em detrimento do valor da causa, configura omissão ou contradição; (ii) analisar se a suposta divergência com precedente anterior e a alegada
reformatio in pejus
caracterizam erro material; e (iii) verificar a ocorrência de obscuridade no dispositivo do acórdão que indicou inciso legal incompatível com a base de cálculo estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção fundamentada de uma tese jurídica em detrimento de outra, como a fixação dos honorários com base no proveito econômico ao invés do valor da causa, não caracteriza omissão ou contradição.

4. O acolhimento de recurso da parte adversa que também pleiteava a majoração dos honorários advocatícios afasta a alegação de
reformatio in pejus
, pois a readequação da sucumbência decorre do efeito devolutivo de ambos os apelos.

5. A eventual alteração de entendimento de um órgão colegiado, ainda que em relação a caso análogo julgado anteriormente, não se configura como erro material, que se restringe a equívocos de ordem objetiva e facilmente perceptíveis.

6. A indicação incorreta do inciso do art. 85, § 3º, do CPC no dispositivo da decisão, de forma que não corresponda à faixa de valor da base de cálculo efetivamente fixada, constitui erro material sanável por meio de embargos de declaração para garantir a clareza e a exequibilidade do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Primeiro recurso desprovido e segundo recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º, I e II, 90, § 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 15.10.2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Tribunal Pleno, j. 04.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
dois recursos de

embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
, contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para reformar a r. sentença e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, definido como o valor efetivamente pago no âmbito do REFIS/2021.

Em suas razões, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que houve:
(i)

omissão
quanto à ausência de correspondência entre o valor pago na via administrativa e o objeto da demanda judicial;
(ii)

omissão
quanto à ordem de preferência estabelecida no art. 85 do CPC, que imporia o uso do valor da causa na ausência de proveito econômico mensurável no processo;
(iii)

contradição
ao utilizar como base de cálculo um valor alheio à dinâmica processual;
(iv)
por fim, requer o
prequestionamento
dos dispositivos legais citados.

Por sua vez, a segunda embargante, GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP, aponta que houve:
(i)

erro material
por julgar em sentido oposto a precedente idêntico da mesma Câmara, firmado um mês antes;
(ii)

erro material
consistente em
reformatio in pejus
, pois o resultado do acórdão agravou sua condenação em honorários; e
(iii)

obscuridade
no dispositivo que determinou o cálculo com base nos incisos I e II do art. 85, § 3º, do CPC, quando a base de cálculo se enquadra apenas no inciso I.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, este caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No que tange ao vício de contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, verifico que os vícios de
omissão e contradição apontados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não se configuram, pois a questão atinente à base de cálculo dos honorários foi ponto nevrálgico de análise por este órgão julgador, tendo adotado o proveito econômico em detrimento do valor da causa.

Aliás, a decisão se amparou na jurisprudência deste E. TJES, que compreende ser este o parâmetro mais adequado em casos de extinção da lide por adesão a parcelamento fiscal. Veja-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão:

“Contudo,
em casos de adesão a programa de parcelamento fiscal e extinção do processo em razão de desistência ou homologação de renúncia, a jurisprudência deste Tribunal tem determinado a fixação dos honorários advocatícios com base nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido pela parte, equivalente ao valor efetivamente pago pelo particular.
Isso porque, na grande maioria dos casos, o valor efetivamente pago pelo contribuinte ao ente público é inferior ao inicialmente cobrado,
correspondendo, desse modo, o proveito econômico obtido pelo Ente Público ao valor efetivamente recebido e não àquele inicialmente atribuído à causa pelo demandante
[...]”.

Dessa forma, ao adotar uma tese jurídica em detrimento de outra, de forma devidamente motivada, não resta caracterizada omissão ou contradição, mas o próprio exercício da função jurisdicional.

Ainda, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP

Prosseguindo, quanto aos vícios alegados por
GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP
, faz-se necessário esclarecer, de início, que

o
erro material
sanável via embargos de declaração “é aquele facilmente perceptível e que não corresponda, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.716).

Já o conceito de
obscuridade
somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ser ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim, não merece prosperar a alegação de
erro material aviada por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP, por julgar em sentido oposto a precedente da mesma Câmara
, pois a eventual alteração de entendimento do órgão colegiado, ainda que em curto espaço de tempo em relação a caso análogo, não se amolda ao conceito de erro material, que se restringe a equívocos de ordem objetiva.

Ademais, a alegação de
erro material em decorrência de
reformatio in pejus
também não prospera, uma vez que o Estado também recorreu da sentença, pleiteando que fosse afastada a incidência do art. 90, § 4º, do CPC, por entender ser incabível a redução dos honorários pela metade neste caso (fls. 386/390).

O acórdão, portanto, ao acolher o pleito do ente público neste ponto, atuou dentro do efeito devolutivo de ambos os recursos, sendo a readequação do valor final uma consequência lógica do novo arbitramento da sucumbência.

Contudo, no que tange à
falha no dispositivo do acórdão, assiste parcial razão à segunda embargante
. Embora a parte a tenha classificado como obscuridade, o vício apontado amolda-se com maior precisão ao conceito de erro material.

Diante disso, de fato, a inclusão do "inciso II" do § 3º do art. 85 do CPC no dispositivo do acórdão, quando a base de cálculo fixada (R$ 78.706,65) se enquadra apenas no "inciso I", representa um equívoco que não reflete a intenção lógica do julgado, devendo ser corrigido para garantir a clareza e exequibilidade da decisão.

Nesse específico ponto, o vício deve ser sanado, sem implicar em alteração do mérito do que foi decidido, a fim de aclarar a parte dispositiva e garantir sua exequibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP, apenas para esclarecer que o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no
art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil
, incidente sobre o valor do débito efetivamente pago, que corresponde ao proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)